Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-50.2022.8.11.0080
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001134-50.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YNARA SILVA LIMA - CPF: 980.549.532-91 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. TERMO DE CESSÃO REGISTRADO. NOTIFICAÇÃO FORMAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por YNARA SILVA LIMA contra sentença da Vara Única da Comarca de Querência/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, reconhecendo a validade da cobrança e da negativação decorrente de débito originado em contrato de cartão de crédito firmado em 2010 e posteriormente cedido ao Apelado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os documentos apresentados pelo Apelado comprovam a origem legítima do crédito e a regularidade da cessão; e

(ii) estabelecer se a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O regime da cessão de crédito, disciplinado nos arts. 286 a 298 do Código Civil, exige a comprovação da origem do crédito e a notificação do devedor para sua eficácia, requisitos atendidos pelo Apelado.

4. O Apelado juntou aos autos contrato de cartão de crédito assinado pela Apelante, termo de cessão registrado em cartório e notificação enviada via Serasa, constituindo prova robusta da legitimidade da dívida.

5. Compete ao devedor alegar e comprovar eventual vício ou irregularidade nos documentos apresentados, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando lastreada em débito válido e comprovado, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais (Súmula 359 do STJ; jurisprudência pacífica do TJ/MT).

7. O decurso temporal entre a contratação e a negativação não descaracteriza a dívida nem a legitimidade da cobrança, quando demonstrados o contrato originário, a cessão formalizada e a notificação regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do contrato originário, do termo de cessão registrado e da notificação regular legitima a cobrança pelo cessionário e autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

2. A inscrição decorrente de débito validamente constituído configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298, 290, 293 e 294; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 1035140-89.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ/MT, RAC 1018829-03.2023.8.11.0041, Rel.ª Desa. Marilsen Andrade Addario, DJe 18.09.2024; TJ/MT, RAC 0001504-06.2015.8.11.0108, Rel.ª Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, DJe 03.05.2018; TJ/MT, RAC 1001597-45.2023.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 17.04.2024; TJ/MT, RAC 1010470-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.12.2024, DJe 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
YNARA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, reconhecendo a legitimidade da cobrança e a validade da negativação realizada pelo Requerido
(
vide
ID. 308105396).

Por suas razões recursais de ID. 308105398,
a Apelante sustenta, em síntese:
i)
a ausência de comprovação da origem fidedigna do débito por parte do Apelado;
ii)
a insuficiência das provas apresentadas, limitadas a telas sistêmicas e documentos unilaterais;
iii)
a falha na demonstração da evolução específica do débito entre a contratação em 2010 e a negativação em 2017;
iv)
a caracterização de danos morais
in re ipsa
decorrentes da negativação indevida;
v)
a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando procedentes os pedidos autorais
com a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 308105400, defendendo a regularidade da contratação originária, a validade da cessão de crédito devidamente registrada e a legitimidade da cobrança realizada, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 308717873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Na origem, tem-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
YNARA SILVA LIMA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

A Autora sustentou desconhecer débito no valor de R$ 633,44 que ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, alegando ausência de relação jurídica com o Requerido e pleiteando indenização por danos morais.

Citado, o
FUNDO DE INVESTIMENTO
contestou a pretensão inicial apresentando documentação comprobatória da legitimidade da cobrança, incluindo proposta de adesão de cartão de crédito assinada pela autora em março de 2010, termo de cessão de crédito devidamente registrado em cartório e comprovante de notificação da cessão.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ynara Silva Lima contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, sob a alegação de que foi indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes por uma dívida que desconhece.

A parte autora sustenta que não contratou qualquer serviço ou assumiu débito com o réu, sendo surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Afirma que não reconhece a dívida e que tentou, extrajudicialmente, obter esclarecimentos junto ao réu, sem sucesso. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, requer a restituição em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em contestação,
apresentou documentos que comprovam a existência da dívida, incluindo termo de cessão de crédito, histórico do débito e contrato que deu origem à cobrança
. Alegou que a negativação foi legítima, pois decorre de
dívida cedida regularmente por instituição financeira
, e que a cobrança seguiu os trâmites legais. Argumentou, ainda, que não há qualquer indício de fraude ou erro na negativação, pois toda a documentação comprobatória foi devidamente juntada aos autos.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, optando por não produzir outras provas que pudessem reforçar sua tese, como eventual perícia grafotécnica ou prova testemunhal para afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo réu. Assim, considerando que a questão envolve matéria predominantemente de direito e que o feito está suficientemente instruído, passo à análise do mérito.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a parte autora optou por não produzir outras provas além das já constantes nos autos.

No mérito, verifica-se que a parte ré apresentou documentos que comprovam a origem da dívida, incluindo o contrato que deu causa à cobrança, bem como o histórico da cessão do crédito pela instituição financeira originária ao fundo de investimento, demonstrando a legitimidade da cobrança.
Não há, portanto, qualquer indício de que a negativação tenha sido irregular ou que tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

A mera alegação de desconhecimento da dívida, sem a produção de qualquer prova apta a afastar a regularidade da contratação, não é suficiente para declarar a inexistência do débito. O ônus da prova da inexistência do débito cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas não houve qualquer demonstração de que a dívida seja indevida, fraudulenta ou inexistente (confrontando as provas apresentadas pela parte ré).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a negativação legítima, baseada em dívida existente, não gera direito à reparação extrapatrimonial. Não há nos autos qualquer elemento que comprove abuso por parte do réu ou a ocorrência de negativação indevida.

Também não há que se falar em repetição de indébito. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé da instituição financeira, o que não ocorre no presente caso. Tendo em vista que o débito foi regularmente constituído, não há obrigação de restituição dos valores cobrados.

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
”

Inconformada com a r. sentença,
YNARA SILVA LIMA
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o regime jurídico das cessões de crédito é regido pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, sendo essencial para a validade da cobrança pelo cessionário a demonstração da origem legítima do crédito cedido e a observância das formalidades legais pertinentes.

Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, “
A legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito e do termo de cessão público, capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes
” (
Ex vi
TJ/MT. RAC 1035140-89.2023.8.11.0002, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/11/2024, DJe: 29/11/2024; destaquei).

Contudo, quando há documentação robusta demonstrando a contratação originária e a cessão regularmente constituída, o entendimento se modifica: “
Demonstrado pela requerida que os débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito decorrem de cessão de crédito,
por meio da juntada do contrato de cartão de crédito devidamente assinado,
(...),
e os termos de cessão de créditos
, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, tendo em vista a comprovação da legitimidade do débito
.” (
Ex vi
TJ/MT. RAC 1018829-03.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. DJe 18/09/2024; destaquei).

No caso concreto,
é incontroverso que o Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
apresentou documentação substancial
, incluindo:

i)
proposta de adesão de cartão de crédito
Marisa
assinada pela Apelante
YNARA SILVA LIMA
, em 11 de março de 2010, contendo seus dados pessoais completos e declaração expressa de ciência das condições contratuais (
Cf
. ID. 308105377);

ii)
instrumento particular de cessão de crédito registrado no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo sob nº 5.381.993, em 07/11/2019 (ID. 308105374); e

iii)
comprovante de notificação da cessão enviado via Serasa em 09/11/2019 (ID. 308105402).

Nessa esteira, incumbia à Apelante demonstrar vícios, fraudes ou invalidades nos documentos apresentados (art. 373, inc. I, do CPC), enquanto cabia ao Apelado comprovar a origem do crédito e a regularidade da cessão,
ônus do qual se desincumbiu adequadamente
.

Percebe-se, pela análise da documentação carreada aos autos, que
foram observadas todas as formalidades legais exigidas para a validade da cessão de crédito e subsequente cobrança
.

A propósito, de acordo com o art. 290 do Código Civil, “
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
”,
exigência devidamente cumprida através da comunicação via Serasa
(ID. 308105402), conforme Súmula n. 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Sobre essa temática:

“(...) Interpretando o artigo 290 do Código Civil em consonância com os demais dispositivos que regulam a cessão de crédito (notadamente os artigos 293 e 294 do CC),
o STJ assentou que a norma extraída do texto legal - "
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
" - não se presta a tornar a notificação uma condição indispensável a qualquer ato de cobrança ou asseguração do direito cedido, de sorte que a ausência de tal medida não subtrai do cessionário a faculdade de inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores. Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito
."
(TJ/MT. RAC 0001504-06.2015.8.11.0108, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. DJe 03/05/2018; g. n.).

Já no que concerne ao
lapso temporal entre a contratação (2010) e a negativação (2017)
,
tenho que

tal circunstância, por si só, não invalida a cobrança,
notadamente quando há, como
in casu
,
i)
contrato originário válido e assinado (ID. 308105377);
ii)
cessão devidamente documentada e registrada (ID. 308105374); e
iii)
notificação adequada ao devedor (ID. 308105402).

Aliás, a jurisprudência deste Sodalício não destoa desse entendimento: “
Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral
.” (
Ex vi
TJ/MT. RAC 1001597-45.2023.8.11.0051, Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. DJe 17/04/2024; destaquei).

Em suma, diferentemente dos casos onde se apresentam apenas telas sistêmicas ou documentos unilaterais, o Apelado trouxe aos autos
documentação física assinada pela Apelante, termo de cessão registrado em cartório
e
comprovante formal de notificação
,
constituindo conjunto probatório robusto e coerente
.

Desta feita, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, tratando-se de
negativação decorrente de exercício regular de direito
, baseada em
débito legitimamente constituído
e
devidamente comprovado
,
não se configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento:
A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes por dívida legitimamente comprovada, decorrente de contrato regularmente firmado entre as partes, constitui exercício regular do direito do credor, não ensejando indenização por danos morais
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1010470-64.2023.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/12/2024, DJe 10/12/2024; g. n.).

Portanto, o dano moral
in re ipsa
somente se caracterizaria em casos de inscrição indevida ou injustificada,
o que não ocorre na espécie
, considerando a robusta documentação apresentada pelo Apelado e a ausência de demonstração, pela Apelante, de qualquer vício ou irregularidade nos documentos carreados aos autos.

Nesse cenário, reconhecida a legitimidade da cobrança e a validade da cessão de crédito,
a consequência natural é a manutenção da sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos iniciais
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
YNARA SILVA LIMA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

de 10% para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025